Tribunal: TJBA
Processo: 8002429-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002429-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTH SILVA FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ROBERTH SILVA FIGUEREDO contra decisão do juízo da 5ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR/BA, que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação Ordinária, ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, objetivando sua nomeação e posse no cargo de Agente Operacional, no qual foi aprovado em concurso público. O agravante alega preterição em razão da contratação de terceirizados para exercerem as mesmas funções durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados pela EMBASA durante a vigência do concurso público configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal que determine a nomeação e posse do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência, inclusive a antecipada em sede recursal, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC/2015.

4. Restou demonstrado que, durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2022, a EMBASA firmou contrato com empresas terceirizadas (HYDROSISTEM ENGENHARIA LTDA. e SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.) para a contratação de profissionais para execução das mesmas atribuições do cargo para o qual o agravante foi aprovado.

5. A preterição se evidencia na medida em que a EMBASA reconheceu, por ofício, a existência de 6.871 empregados terceirizados, atuando inclusive na mesma unidade e função pretendida pelo agravante, revelando necessidade inequívoca de provimento efetivo do cargo.

6. Segundo entendimento fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI), a contratação de terceiros durante a vigência do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital quando houver preterição arbitrária e imotivada.

7. A classificação do agravante em 2º lugar na ampla concorrência, aliada à demonstração documental de contratações precárias, comprova a existência de vaga a ser provida, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 683 do STF.

8. A existência de decisões análogas no mesmo Tribunal em relação ao concurso em questão, inclusive com confirmação da tutela em sede de julgamento colegiado, reforça a consistência da tese adotada e a uniformização jurisprudencial.

9. A alegação da EMBASA quanto à suposta ausência de direito subjetivo e à necessidade de trâmites administrativos não afasta o direito do candidato, tampouco descaracteriza a urgência da medida, sobretudo diante do risco de expiração do prazo do concurso.

10. A suspensão de liminar promovida nos autos da SL nº 8015357-92.2025.8.05.0000 não tem o condão de afastar o exame do mérito recursal, pois constitui medida excepcional e não substitui recurso próprio, conforme previsto no art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 354, § 4º, do Regimento Interno do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de terceirizados para exercer as mesmas funções de cargo efetivo durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária, convertendo a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas em direito subjetivo à nomeação.

2. A existência de prova documental da contratação precária, somada à classificação do candidato e à vigência do certame, autoriza a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a nomeação e posse.

3. A suspensão de liminar em incidente processual excepcional não impede o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, não se confundindo com recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; Lei 8.437/1992, art. 4º; RITJBA, art. 354, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário;

STF, RE 766.304/DF, Tema 683;

STJ, REsp 1.238.344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 30.11.2017;

TJBA, AI nº 8063431-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto;

TJBA, APL nº 8000481-68.2018.8.05.0036, Rel. Desa. Márcia Borges Faria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002429-12.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROBERTH SILVA FIGUEREDO e como Agravado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, por conseguinte JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 78480443, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3